Tribunal: CARF
Processo: 10240.001497/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2002 E 2003. SÚMULA CARF No 147. IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Há presunção legal da omissão de rendimento correspondente aos créditos em conta bancária quando o titular dos valores movimentados, regularmente intimado, não logre comprovar as respectivas origens mediante documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001497/2005-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.255 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
NEÓRICO ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2002 E 2003. SÚMULA CARF No 147.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
DO
VOTO.
DECISÃO
DE
ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTO.
Há presunção legal da omissão de rendimento correspondente aos créditos em
conta bancária quando o titular dos valores movimentados, regularmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001497/2005-27
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

intimado, não logre comprovar as respectivas origens mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar apenas a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-
Leão, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 01-9869 - proferida pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (processo digital, fls. 319 a 327),
transcritos a seguir:
Relatório
l. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, referente aos exercícios 2003/2004, anos-calendário
de 2002/2003, por AFRF da DRF/Porto Velho/RO. A ciência do lançamento ocorreu
em 26/11/2005, por procurador habilitado, conforme Termo de Ciência de fl. 155. O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto 131.272,30
Juros de Mora (cálculo até 31/10/2005) 47.205,23
Multa Proporciona] (passível de redução) 98.454,22
Multa Isolada 4.488,65
Total do Crédito Tributário 281.420,40
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração,
fls.155/ 160 e Relatório de Verificação Fiscal, fls.l42/ 146, os motivos da autuação
foram:
* Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

* Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em moeda
nacional;
* Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada;
* Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão
3. Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
27/12/2005, fls.171/185, alegando o seguinte:
4. A intimação do Auto de Infração foi efetuada em endereço diferente do atual
domicílio fiscal do impugnante, o que configura nulidade;
5. Relativamente ao ano-calendário 2002 já houve lançamento de créditos tributários,
sendo que o Auto de Infração ora impugnando não é complementar daquele outro e
não atende às exigências e formalidades do a11.906 do Decreto n° 3.000 de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda;
6. Foi quebrado o sigilo bancário e fiscal do contribuinte em razão de o envelope através
do qual forma enviados o Relatório Fiscal e Auto de Infração não ter consignado
qualquer frase ou palavra que denotasse o seu caráter confidencial;
7. Elencou justificativas e comprovações relativas aos depósitos bancários dos anos-
calendário 2002/2003, fis.175/179, as quais serão analisadas individualizadamente
no voto;
8. Pede:
- nulidade da intimação do Auto de Infração e que seja expedida nova intimação ao
seu atual domicílio fiscal, e que seja assim também concedido o direito de interpor
recurso no prazo de 30 dias a partir da ciência do mesmo;
- a exclusão dos lançamento dos créditos tributários relativos ao ano-calendário
2002;
- que sejam excluídos todos os lançamentos efetuados com base em depósitos
bancários, pois que lançados em contrariedade com o que já foi decidido pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes;
- que sejam excluídos os lançamentos baseados em valores justificados c não
comprovados, que individualmente sejam inferiores a R$12.000,00 e no seu
somatório não ultrapassem R$80.000,00;
- que sejam acolhidas as justificativas e comprovações constantes da impugnação;
- que seja responsabilizado o agente público que deu causa a quebra dos sigilos
fiscal e bancário do impugnante.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (processo digital,
fls. 319 a 327):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Exercício: 2003, 2004
Ementa:

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

Lançamento Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (processo digital, fls. 335 a 342):
1. Em sede preliminar, nulidade do lançamento:
1.1. relativamente ao exercício de 2003, porque caracterizado reexame de período
já fiscalizado sem autorização da autoridade administrativa competente;
1.2. em face do auto de infração ter sido encaminhado para endereço
desatualizado, assim como ausente o caráter confidencial no envelope que o encaminhou;
2. No mérito, argui:
2.1. a não demonstração de sinais exteriores de riqueza, conforme preconiza o art.
6°, §1°, da Lei no 8.021, de 12/04/90;
2.2. caracterização do bis in idem, pois, no Relatório Fiscal (folha 146) que
ensejou o Auto de Infração, consta o lançamento do valor relativo à alienação do bem imóvel
como omissão de ganho de capital e, ao mesmo tempo, o valor do depósito bancário, referente à
mesma alienação, como omissão de rendimento tributável (folha 144);
2.3. embora ausente a comprovação de que os aluguéis comprovam vários
depósitos bancários individualizadamente, há correlação de valores.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/4/2008
(processo digital, fl. 330), e a peça recursal foi recebida em 19/5/2008 (processo digital, fl.
335), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Nulidades do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve reexame de período já
fiscalizado sem autorização da autoridade administrativa competente, bem como o auto de
infração ter sido encaminhado para endereço desatualizado. Não obstante mencionadas
alegações, entendo que a autuação contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10, do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às declarações de
ajuste anual atinentes aos anos-calendário de 2002 e 2003 - DIRPF 2003 e 2004 - (processo
digital, fls. 5 e seguintes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 168 a 181).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
A propósito, enfatiza-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo incabível sua declaração, por não
se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, se fosse o caso, outras supostas irregularidades,
incorreções ou omissões seriam sanadas se houvesse prejuízo ao sujeito passivo, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Multa isolada (carnê-leão) concomitante com a multa de ofício
Conforme enunciado de Súmula CARF no 147, somente a partir do ano-calendário
de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho. Confirma-se:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Na sequência, haja vista a disposição vista no transcrito art. 60 do PAF,
trataremos, mais especificamente, das demais questões objeto do presente julgamento.
Nesse pressuposto, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante
transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais,
verbis:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
DA INTIMAÇÃO
10. O interessado alega nulidade na intimação por ter sido esta efetuada em endereço
diferente do atual domicílio fiscal do impugnante. Sobre o tema, vejamos o que diz o
Decreto 70.235 de 6 de Março de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por vía postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento na domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei n°9. 532, de 1997)
11. Como vimos, a intimação poderá ser implementada pela via postal, no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, o que quer dizer, o endereço constante de sua
Declaração de Ajuste Anual. O próprio impugnante diz que mudou de endereço em
08/11/2005, data anterior à referida intimação, no entanto não apresenta provas de
que informou este fato a Fazenda Pública por meio de uma retificação em seus
dados cadastrais, implicando assim, que para todos os efeitos de intimação,
permaneceu seu domicílio fiscal como sendo o que efetivamente foi utilizado pela
fiscalização para a ciência da autuação. Somando-se a este fato denota-se que a
intimação foi devidamente cientificada, fl.l55, tendo inclusive o contribuinte
afirmado que tomou conhecimento do referido Auto de Infração uma semana antes
do prazo de seu vencimento para oferecer sua impugnação. Alega que foi por acaso
que tomou ciência do Auto de Infração, mas se de fato mudou de residência e não
informou à Fazenda Pública, é sua obrigação verificar se lhe foi dirigida qualquer
correspondência em seu domicílio fiscal declarado em sua Declaração de Ajuste
Anual enquanto não retificada esta situação. Pelo exposto entendo válida a
intimação do Auto de Infração em testilha, descabendo o pedido para que nova
intimação seja realizada.
DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR
12. Sobre a alegação de que em relação ao ano-calendário 2002 já houve lançamento de
créditos tributários, é necessário que o contribuinte aponte, como forma de se
defender, em que momento Auto de Infração ora impugnado coincide em relação
aos motivos da autuação antes já ocorrida, quais seriam os depósitos bancários que
erroneamente estariam sendo considerados duas vezes em autuações diferente. Para
comprovar sua tese, deveria o impugnante relacionar detalhadamente quais os
valores considerados duas vezes, não sendo suficiente apenas a ressalva de que outra
autuação já ocorrera.
13. Efetivamente o contribuinte apresentou dois processos de parcelamento de
moratória, fls.208/246, dos quais consta uma autuação do ano-calendário 2002,
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

fls.2l6/222 e fls.233/239, a qual apresenta como motivação a OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTE DE
TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO, fl.2]7 e 234, motivo este distinto
dos atuais ensejadores do Auto de Infração objeto desta impugnação. Em razão desta
análise resta prejudicada a alegação de que o contribuinte estaria sendo tributado
duas vezes pelos mesmos motivos no mesmo ano-calendário de 2002.
DO SIGILO BANCÁRIO
14. Sobre a alegação de que teria sido quebrado o sigilo bancário e fiscal do contribuinte
em razão de o envelope através do qual foram enviados o Relatório Fiscal e Auto de
Infração não ter consignado qualquer frase ou palavra que denotasse o seu caráter
confidencial, há que se considerar que para restar comprovada a aventada quebra
deveria o contribuinte juntar aos autos a prova do efetivo vazamento de informações
fiscais e bancárias de sua titularidade, e não somente ficar a criticar a forma ou os
detalhes do envelope que continha a autuação. Não ficou comprovado sequer se
houve ou não violação do citado envelope, portanto descabe o entendimento de que
teria ocorrido a quebra do sigilo bancário e fiscal do contribuinte, assim como
também não vislumbramos que o agente público tenha dado ensejo à referida quebra
de sigilo, e desta feita não há como responsabiliza-lo como pede o impugnante.
[...]
DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS EM RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DOS ANOS-CALENDÁRIO 2002/2003, FLS.175/179
19. Vejamos uma a uma as justificativas apresentadas às fls.175/179 para os depósitos
bancários argüidos pela fiscalização:
REFERENTE A0 ANO-CALENDÁRIO 2002
Item 22 - justificativa acatada, o valor de R$l2.000,00 deverá ser deduzido do cômputo
do cálculo do Auto de Infração;
Itens 3, 6, 17 e 19 - justificativa acatada, os valores de R$4.562,80, R$4.562,80,
R$3.218,81 e R$9.449,99, deverão ser deduzidos do cômputo do cálculo do Auto de
Infração;
Itens 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23 e 24 -justificativa refutada. A tese de que estes
valores são provenientes de aluguéis e que os mesmos já estão declarados e tributados
no ano-calendário 2002, não prospera, porque pelo que foi apresentado pelo
contribuinte no presente processo não há como asseverar que estes valores sejam
efetivamente o que o mesmo alega. O Documento 11 trata-se apenas de um
Parcelamento de Moratória e o Documento 6 é a Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2002; em ambos os documentos não se vislumbra detalhadamente os valores
que ora fazem parte desta autuação, motivo pelo qual não podem ser considerados tais
valores como já tributados;
Itens 28 , 29, 30 e 31 - justificativa acatada, os valores de R$3.227, R$1.315,00,
R$3.059,47 e R$1.085,00,deverão ser deduzidos do cômputo no cálculo do Auto de
Infração;
Item 27 - justificativa refutada. o contribuinte se utiliza apenas da Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário 2002 como comprovante de que o valor de R$95.222,09 é
proveniente da venda de um bem no ano-calendário 2002, o que toma incompleta sua
alegação, visto que a Declaração de Ajuste Anual é uma fonte de informações para que
a Receita Federal solicite comprovações sobre o que ali está alegado, ora, se o
contribuinte utiliza somente a Declaração de Ajuste Anual para tentar comprovar a
origem de um depósito bancário identificado em uma autuação, tal valor permanece
pendente de comprovação documental. Se e' fruto de uma alienação imobiliária, o
registro de tal operação deve estar registrado em um cartório competente, com a devida
escritura imobiliária, por exemplo.
Item 16 - justificativa refutada. Apesar de constar um documento, fl.279, demostrando
que o valor de R$20.397,59, é proveniente dos Estados Unidos, não se observa na
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

Declaração de Ajuste Anual do contribuinte do ano-calendário 2002, o oferecimento de
tal valor a tributação.
Itens 4, 5, 7, 10, 18, 25, 26 -justificativa refutada. A Lei N° 9.430/96 em seu a.tt.42,
exige a comprovação individualizada do origem dos depósitos bancários identificados
em conta bancária de titularidade do contribuinte, o que significa que o contribuinte
deve comprovar documentalmente como tais valores adentraram em sua conta. Se o
mesmo apenas diz que o valor já se encontrava em suas mãos, de acordo com
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário anterior, não está justificando e
comprovando sua origem, está apenas modificando a forma como guardava tal quantia,
mas não está comprovando sua origem.
REFERENTE A0 ANO-CALENDÁRIO 2003
Itens 2 , 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 - justificativa refutada. A tese de que estes
valores são provenientes de aluguéis e que os mesmos já estão declarados e tributados
no ano-calendário 2003, não prospera, porque pelo que foi apresentado pelo
contribuinte no presente processo não há como asseverar que estes valores sejam
efetivamente o que o mesmo alega. O Documento 12 é a Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário 2003; local em que não se vislumbra detalhadamente os valores que ora
fazem parte desta autuação, motivo pelo qual não podem ser considerados tais valores
como já tributados;
Itens 1, 3 e 15 - justificativa refutada. A Lei N” 9.430/96 em seu art.42, exige a
comprovação individualizada do origem dos depósitos bancários identificados em conta
bancária de titularidade do contribuinte, o que significa que o contribuinte deve
comprovar documentalmente como tais valores adentraram em sua conta. Se o mesmo
apenas diz que o valor já se encontrava em suas mãos, de acordo com Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário anterior, não está justificando e comprovando sua
origem, está apenas modificando a forma como guardava tal quantia, mas não está
comprovando sua origem.
Itens 19, 20, 21, 22, 23 e 24 - justificativa acatada, os valores de R$2.600,00,
R$1.000,00, R$2.500,00, R$2.500,00, R$3.000,00 e R$l.500,00,deverão ser deduzidos
do cômputo do cálculo do Auto de Infração;
[...]
DA ENTREGA EM ATRASO DA DIRPF 2003
23. Constata-se que o contribuinte somente entregou sua DIRPF 2003, ano-calendário
2002 em 03-03-2005, data posterior à ciência do Termo de Início de Fiscalização,
fl.04, ocorrida em 01-02-2005, fato este que implicou no lançamento dos
rendimentos ali especificados, de acordo com o a1t.481 do Decreto n° 3.000 de 26
de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 841.0 lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
nf 5.844, de 1943, art. 77, Lei nf 2.862, de 1956, art. 28, Lei nf 5.172, de 1966, art.
149, Lei ni' 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18, e Lei 1129430, de 1996, art. 42).
I-não apresentar declaração de rendimentos;
24. Apresentar a Declaração de Ajuste Anual após iniciada a fiscalização incorre na
perda da espontaneidade, de acordo com o art.138 do Código Tributário Nacional -
Lei 5.172 de 25 de Outubro de 1966:
Art. 138. A responsabilidade e' excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando 0
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001497/2005-27

25. Por este motivo mantemos integralmente a autuação no que se refere a Omissão de
rendimentos de trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoas físicas e
ganho de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em moeda nacional.
[...]
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, cancelando-se a
multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos termos do enunciado de Súmula CARF no
147.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital